Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739564-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DEGMAR MACHADO AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em face de DEGMAR MACHADO AGUIAR, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da parte executada, com fundamento no art. 833 do Código de Processo Civil. Nas razões do recurso, o agravante explica que a execução é fundada em cheque, e que a ora agravada se esquiva da citação. Afirma que as diligências para encontrar bens passíveis de penhora foram infrutíferas, razão pela qual o credor requereu a penhora de salário da devedora, em percentual mínimo, comprovando que ela é servidora de carreira, recebe renda variável, em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais), já tendo percebido a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de modo que a medida pode ser deferida. Tece consideração a respeito da mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, para dar maior efetividade e celeridade à ação executiva, registrando que o montante que se busca penhorar respeita os parâmetros adotados pelos tribunais, garantindo manutenção digna da executada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que seja concedida a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos da executada. Preparo regular (id 31341387). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, o agravante formula pedido liminar genérico, no início da peça do recurso, sem demonstrar o perigo da demora, que sequer é mencionado nas razões do agravo, o que, por si, afasta a possiblidade de concessão da medida pretendida E com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar deduzido. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão da liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator